Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRANSPORTE DE VALORES. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em violação ao comando do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal quando o juízo de origem indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pela responsabilização criminal do acusado pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia, sendo certo que a conclusão jurisdicional diversa à tese defensiva não implica, por si só, ausência de fundamentação.

2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.

4. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

5. A causa de aumento decorrente do roubo praticado contra a vítima em serviço de transporte de valores, conforme descrito no inciso III do § 2o do art. 157 do CP, apresenta conceito jurídico indeterminado, e não reclama a existência de moeda corrente ou outro ativo financeiro como produto do roubo, mas qualquer mercadoria, com valor econômico conhecido, apto a incutir no autor do delito sua intenção de dele se apoderar em razão de seu valor econômico e respectiva liquidez.

6. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.

7. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

8. Apelações conhecidas e desprovidas.